Tribunal: TJBA
Processo: 8074859-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074859-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: GERALDO JORGE GOMES ORNELAS

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO EXECUTADO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE NA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de insurgência do agravante/executado contra decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora, integrada pela que acolheu apenas os embargos de declaração opostos pelo exequente e manteve o bloqueio do valor de R$ 1.798.420,67, autorizando a expedição de alvará do valor integral penhorado.

II. Inicialmente, a questão a respeito da incidência dos juros e correção monetária sobre o depósito judicial já foi objeto de análise pelo acórdão proferido na execução, transitado em julgado, de modo que tal matéria encontra-se abarcada pela coisa julgada.

III. A existência de depósito judicial, realizado com a finalidade de garantia do juízo no ano de 1998, foi devidamente apontada pela parte agravante, sendo necessário apurar seu valor atualizado para fins de abatimento da dívida exequenda.
IV. Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada, sob pena de implicar em excesso de execução pelo não abatimento do montante do depósito judicial e em prejuízo irreparável à agravante.

V. Na hipótese em exame, não se mostram presentes quaisquer dos requisitos legais para a condenação da agravante por litigância de má-fé.

VI. Por fim, o agravo interno interposto está prejudicado, diante do julgamento definitivo do presente recurso.

VII. Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº 8074859-93.2024.8.05.0000,
em que figura como agravante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
e, como agravado,
GERALDO JORGE GOMES ORNELAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao presente recurso e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça